Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-96.2022.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000428-96.2022.8.05.0020 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA SOBRINHO DOS SANTOS Advogado(s): KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s):NAJARA VIANA OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). EXONERAÇÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. VACÂNCIA DO CARGO. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO E DE NATUREZA DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DISTINGUISHING DO TEMA 606 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Mandado de Segurança, denegando a ordem que visava à anulação de seu ato de exoneração e consequente reintegração ao cargo de auxiliar de serviços gerais. 2. A exoneração foi motivada pela obtenção de aposentadoria voluntária junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com base em legislação municipal que estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. 3. A Apelante sustenta a ilegalidade do ato administrativo, argumentando a necessidade de prévio processo administrativo para garantir o contraditório e a ampla defesa, a possibilidade de acumulação de proventos do RGPS com a remuneração do cargo por se tratar de fontes de custeio distintas, e a inaplicabilidade do Tema 1.150 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao seu caso, uma vez que sua aposentadoria foi concedida antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a exoneração de servidor público municipal aposentado pelo RGPS, com base em lei local, é legal; (ii) estabelecer se há direito à reintegração ou permanência no cargo; (iii) determinar se é necessário prévio processo administrativo para a exoneração; (iv) verificar a aplicabilidade do Tema 1.150 do STF em contraposição ao Tema 606 e a relevância da data da aposentadoria anterior à EC nº 103/2019. III. Razões de decidir 5. A legislação municipal (Lei nº 192/2011) estabelece expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, impondo à Administração o dever de declarar a exoneração como ato vinculado. 6. O ato de exoneração possui natureza declaratória, pois apenas reconhece efeito jurídico automático decorrente da aposentadoria, não configurando sanção administrativa. 7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.150, fixa tese vinculante no sentido de que servidor público estatutário aposentado pelo RGPS, havendo previsão legal de vacância, não tem direito à reintegração ou permanência no cargo. 8. A situação concreta se subsume integralmente ao Tema 1.150, afastando a existência de direito líquido e certo à reintegração. 9. O Tema 606 do STF é inaplicável, pois se refere a empregados públicos celetistas, enquanto a apelante é servidora estatutária. 10. A aposentadoria anterior à EC nº 103/2019 não altera o desfecho, pois a vacância decorre de lei municipal preexistente, não da reforma constitucional. 11. A instauração de processo administrativo é desnecessária, por se tratar de ato vinculado e não punitivo, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa. 12. A alegação de violação aos princípios da continuidade e eficiência do serviço público não afasta a aplicação da legalidade estrita pela Administração.. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: 1. A aposentadoria de servidor público municipal pelo RGPS, quando prevista em lei local como causa de vacância, implica a extinção automática do vínculo funcional. 2. O servidor estatutário aposentado pelo RGPS não tem direito à reintegração ou permanência no cargo, conforme o Tema 1.150 do STF. 3. A exoneração decorrente de aposentadoria constitui ato vinculado e declaratório, dispensando processo administrativo prévio. 4. O Tema 606 do STF não se aplica a servidores estatutários. 5. A data da aposentadoria, ainda que anterior à EC nº 103/2019, é irrelevante quando já existente lei local prevendo a vacância. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 927, III; Lei Municipal nº 192/2011, art. 56, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 103/2019, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.302.501/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2023 (Tema 1.150, Repercussão Geral); STF, RE nº 655.283/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 16.10.2014 (Tema 606); TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001337-21.2022.8.05.0156, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 22.10.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8004241-59.2022.8.05.0044, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 02.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000428-96.2022.8.05.0020, da Comarca de Barra do Choça/BA, em que figuram como Apelante MARIA SOBRINHO DOS SANTOS e como Apelado o MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA